Tribunal: TJMT
Processo: 1027118-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-25
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO – RECESSO FORENSE
GABINETE DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027118-53.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADA: SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1051297-25.2020.8.11.0041, que deferiu o pedido de tutela de urgência, nos termos do pedido inicial, devendo a ora agravante se abster de criar qualquer embaraço ao seu cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser aplicada ao gestor responsável. (Id. 71486458).
A agravante faz uma síntese dos fatos e sustenta, que a decisão agravada ao autorizar que a empresa agravada, que possui autorização apenas da ANTT para explorar uma linha interestadual, possa também realizar seções dentro do sistema intermunicipal, está se criando uma situação de total prejuízo ao Sistema de Transporte Intermunicipal que não deve persistir, pois, empresas interestaduais que pleiteiam “autorização judicial” para operar seções do mercado intermunicipal em suas linhas interestaduais, assim como a Agravada, buscando, por óbvio, apenas os trechos mais lucrativos, desestruturam e inviabilizam o sistema de transporte como um todo.
Assevera que a liminar concedida em favor da agravada é prejudicial não só à gestão do serviço público de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros pelo Estado de Mato Grosso, mas principalmente à toda população de usuário do transporte intermunicipal, pois os desequilíbrios econômico-financeiros causados nos contratos vigentes – firmados entre as empresas que operam os mercados nos quais a Agravada foi autorizada a fazer seções e o Estado – serão certamente arcados pelos usuários, por meio de repasse nas tarifas.
Afirma que a agravada não demonstrou os requisitos necessários para concessão da tutela provisória, em especial, a grave lesão ao seu direito de fazer seções dentro do Estado de Mato Grosso.
Aduz que o Juízo não levou em consideração os documentos juntados pela ora agravante, onde ficou comprovado que já existem empresas operando nos mercados, tanto por meio de Contratos de Concessões como por meio de Contratos de Permissões decorrentes de processos de Concorrência Pública e Chamamento Público Emergencial e que o argumento trazido pela autora de que a situação de não solução perdura desde 2007, não é verdadeiro.
Expõe sobre a urgência do interesse público, manutenção da ordem e guarda dos direitos dos usuários do transporte, do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados entre as empresas operadoras do sistema e o Estado e, ainda da preservação da prerrogativa constitucional de o Estado de Mato Grosso exercer a sua competência para conceder e gerir o serviço público de transporte rodoviário coletivo intermunicipal de passageiros em seu território, requer a urgente concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento.
Pondera sobre a inexistência de prejuízo à empresa agravada, uma vez que ela opera o serviço de transporte interestadual normalmente, mesmo que não houvesse empresas operando no intermunicipal, isso em nada afeta sua licença para o sistema interestadual.
Discorre sobre a competência para os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, que deve ser observada para concessão de autorização às empresas.
Afirma que o processo licitatório de fato passou por grandes percalços ao longo dos anos e que atualmente encontra-se em fase de habilitação a Concorrência Pública no 002/2019, restando apenas a divulgação do resultado, assim que transcorrer o prazo recursal.
Assevera que o Estado de Mato Grosso vem mantendo todo o Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros dentro da regularidade por meio de contratos vigentes, com empresas que participaram de uma disputa, após comprovarem a habilidade para operar e oferecerem o menor preço.
Explica as diferenças entre o antigo e novo Sistema de Transporte Coletivo Rodoviária Intermunicipal de Passageiros. Afirma que não pode permitir que as empresas de transporte façam o que bem entende visando somente o lucro. Quando o Poder Judiciário, por desconhecimento do funcionamento do sistema, acaba por autorizar essas operações, extrapolando a análise de legalidade, adentrando na competência do Poder Executivo, desestabiliza todo o sistema, gerando pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos válidos. E, no fim, quem paga a conta é o cidadão.
Pode-se afirmar, inclusive, que a concessão da tutela de urgência gera perigo de dano reverso. Isso porque, a liminar concedida, nos moldes exatos pleiteados na inicial, no qual a Agravada requereu seccionamentos em municípios que abrangem os Mercados 1, 2, 5, 6 e 7, tem potencial real de desequilibrar economicamente 10 Contratos válidos e em operação, haja vista que cada Mercado possui dois contratos em operação.
Ao final, requer seja atribuído liminarmente efeito suspensivo, e ao final, provido para revogar a decisão agravada, por não estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC.
É o necessário.
D E C I D O
Cabe neste agravo de instrumento verificar se há elementos para conceder a liminar pleiteada para atribuir o efeito suspensivo pleiteado.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
E no caso, em que pese a relevância das alegações da agravante, não resta demonstrada a urgência que desafie a eventual concessão liminar de efeito suspensivo.
Destaque-se que na decisão agravada, ao conceder a tutela de urgência, o MM. Juiz destacou a ineficiência e morosidade do Poder Público na prestação do serviço, isto é, em concluir o processo licitatório, além do descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta há anos, deixando o usuário à mercê de uma solução definitiva e adequada.
Eis o trecho da decisão agravada:
“Por fim, ressalta-se que, não obstante a Administração Pública tenha editado o procedimento de Chamamento Público para a Contratação Emergencial para Exploração do Transporte Público Intermunicipal, de Edital no 001/2019/SALOG/SINFRA/MT (ID No 42280772) e 02/2019/SALOG/SINGRA (ID no) os mesmos embaraços de outrora estão ocorrendo, inviabilizando o certame e retardando a infindável situação.
O que temos, então, é uma empresa que já opera no Estado querendo explorar alguns trechos intermunicipais, para a melhoria dos serviços prestados a população, e que outro lado a Agência reguladora negando a pretensão sob a alegação de há um certame em andamento e o qual, como dito alhures, não termina nunca, com as empresas e a população aguardando há muitos e muitos anos, e, por conta disso, gerando uma série de problemas, como este, por exemplo.
Com efeito, cabe à Administração Pública tomar todas as medidas necessárias para assegurar esse direito constitucional em todos os seus aspectos, não sendo mais admissíveis os formalismos interpretativos que neguem a eficácia das novas constitucionais.
Outrossim, na inércia do Poder Público, pode o Poder Judiciário aturar no interesse da sociedade, bem como da empresa, para garantir a fruição de um direito fundamental, de modo que seja autorizado a empresa a operar as linhas até o momento em que a Administração Pública promova uma solução administrativa.
(...)
Logo, considerando que a empresa Requerente já opera em âmbito interestadual, e tendo em vista que essa grande demora prejudica não só a empresa Requerente, mas como também demasiadamente a população que necessita de transporte rodoviária, entendo que sobejam presentes os requisitos da tutela provisória de urgência, sendo dever deste magistrado o deferimento em caráter excpecional da medida pleiteada.
(...)”
Por fim, ao conceder a tutela de urgência, o MM. Juiz buscou preservar os direitos dos cidadãos, usuários do transporte coletivo intermunicipal, diante da inércia e ineficiência patente, do Poder Executivo, que embora afirme que o processo licitatório encontra-se em andamento, verifica-se que teve início no ano de 2019 e ainda está na fase de habilitação, ou seja, ainda tem um longo caminho e a população não pode mais padecer com a má prestação do serviço, que é inequívoca.
As demais matérias deduzidas pela agravantes, se confundem com o mérito e devem ser apreciadas pelo juízo da causa.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.
Intime-se a agravada, para que no prazo de15 (quinze) dias apresente contrarrazões.
Após, distribua-se na forma regimental.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de dezembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Plantonista